Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-25.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. EXTRAVIO DE BAGAGEM TEMPORÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DEVIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente contra acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal. Em suas razões, os embargantes alegam a existência de omissão e contradição no julgado, uma vez que deixou de julgar o pedido principal feito no Recurso Inominado quanto à pretensão de indenização por danos materiais.
II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. Com efeito, evidencia-se o vício alegado, ao passo que o Acórdão embargado deixou de apreciar a pretensão de indenização por danos materiais.
V. Na espécie, cuida-se de extravio temporário de bagagem no destino, quando em poder da parte ré. Nesse contexto, para a analise do dano material indenizável em decorrência de extravio de bagagem em voo internacional, deve ser respeitada a limitação de ressarcimento estipulada no artigo 22 da Convenção de Varsóvia: "no transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino".
VI. Extrai-se dos autos que houve a entrega tardia da bagagem após o transporte aéreo internacional realizado pelas companhias rés. Verifica-se que o itinerário da viagem consistia nos trechos: Brasília - São Paulo - Washington - Toronto e ao chegar no seu destino, em 30.06.2023, foi constatado o extravio das bagagens, as quais somente foram disponibilizadas aos autores no dia 16.07.2023 no setor competente da AIR CANADA no aeroporto de Quebec, próximo à data de retorno da viagem (ID 54457326).
VII. O extravio da bagagem não pode ser considerado mero contratempo, notoriamente no caso dos autos em que as bagagens somente foram devolvidas poucos dias antes do retorno ao Brasil, sendo imperioso que os autores adquirissem novos itens necessários a permitir a viagem como planejada.
VIII. A parte autora faz prova da compra de itens de uso pessoal como roupa, calçados, produtos de higiene, dentre outros, de modo que o rol de bens adquiridos no destino condizem com a viagem realizada e devem ser ressarcidos. Sobretudo porque o montante dos itens adquiridos em razão do extravio da bagagem não ultrapassa o limite previsto na Convenção de Montreal que era de R$ 6.572,40 (fonte https://www.bcb.gov.br/conversao) na data do evento em 30/06/2023. Desse modo, deve ser ressarcido ao requerente Daniel o montante de R$ 5.095,52 e à requerente Lenira o montante de R$ 5.913,89 (ID 54457294 a 54457306), a título de danos materiais.
IX. Desse modo, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar a omissão, com alteração do julgado e consequente alteração do dispositivo para: “RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar as requeridas a pagar ao requerente Daniel o montante de R$ 5.095,52 e à requerente Lenira o montante de R$ 5.913,89, a título de danos materiais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários, diante da ausência de recorrente vencido”.
X. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Sanada a omissão quanto à análise da pretensão de indenização por danos materiais, passando a “RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE”, nos termos da fundamentação acima.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.